Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL.
1) A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória, “nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020).
2) É predominante na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença” (STJ, RHC 94.536, RHC 123277).